Tribunal: TJDFT
Processo: 0725284-57.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Direito Processual Civil. Apelação Cível. Coisa Julgada Material. Contrato de empreitada. Retenção técnica. Extinção do processo sem resolução de mérito. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que acolheu a preliminar de coisa julgada e extinguiu o processo sem resolução de mérito, com base no art. 485, inc. V, do CPC.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se houve coisa julgada material.
III. Razões de decidir
3. Não há falar em desrespeito ao princípio da dialeticidade, se o apelante indicou as razões de seu inconformismo, trazendo impugnação específica e pedido de reforma da decisão.
4. A coisa julgada é a decisão judicial imutável e indiscutível em outro processo, conforme art. 6o, § 3o, da LINDB e art. 502 do CPC.
5. No caso, o juízo a quo compreendeu operado o fenômeno da coisa julgada, considerando demanda pretérita que apreciou os mesmos fatos e fundamentos, concluindo pela improcedência do pedido da autora.
IV. Dispositivo
6. Recurso da parte autora conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. XXXVI; CPC, arts. 485, inc. V, 502, 85, § 11.